Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727976-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMA DA COSTA MOURA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMA DA COSTA MOURA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência n. 0714426-12.2025.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239188396), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu à agravante os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando que a empresa ré reativasse o plano de saúde da autora, tendo em vista seu alegado estado grave de saúde. Na oportunidade, a d. Juíza entendeu que não restaram, por ora, demonstrados os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que o e-mail que comunicava o cancelamento do plano assim como o relatório médico apresentado, carecem de data, inviabilizando a verificação da atualidade do risco alegado. Além disso, destacou que a autora fora previamente informada sobre a possibilidade de portabilidade, não tendo adotado as providências necessárias no prazo estipulado. Considerando a necessidade de instrução mais aprofundada e do contraditório, concluiu pelo indeferimento da medida pleiteada. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, mesmo estando adimplente e em tratamento médico essencial, sem que lhe fosse oportunizada a devida portabilidade. Alega falha na prestação de serviços por parte da operadora Univida e da administradora Servix, que prestaram informações contraditórias e omitiram orientação adequada. Assevera que o plano foi cancelado indevidamente antes do fim do prazo de 60 dias indicado para a portabilidade, configurando conduta abusiva. Ressalta que está em tratamento contra obesidade mórbida e comorbidades severas, cujas condições exigem acompanhamento contínuo, conforme atestado médico. Sustenta que o cancelamento do plano viola o disposto no art. 13, parágrafo único, III, da Lei 9.656/98 e contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1082, segundo o qual é obrigatória a manutenção do plano durante tratamento que garanta a sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na existência do contrato de prestação de serviços de saúde e na continuidade do tratamento médico, evidenciada por documentação e laudo médico. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na gravidade do quadro clínico, que inclui risco de óbito em caso de descontinuidade do tratamento. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o plano de saúde da agravante seja reativado até a efetiva alta médica ou migração, se necessária. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem. É o relatório. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a lei processual exige a comprovação da probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na hipótese, observa-se que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletivo por adesão, submetendo-se, em decorrência, às normas consumeristas, nos termos da Súmula acima transcrita, inclusive no que tange à responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), ao apreciar a controvérsia concernente à possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave, fixou tese no sentido de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A partir da tese fixada, tem-se que, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, se revela abusiva quando ocorre no interregno de tratamento de saúde necessário para a preservação da incolumidade física do beneficiário. No caso, é incontroverso que a agravada enviou e-mail comunicando a rescisão do pano de saúde da agravante, ao fundamento da redução de rede credenciada, fixando prazo de 60 (sessenta dias) para o efetivo cancelamento, que ocorreu em 01/03/2025 (ID 239018236 na origem). Cabe asseverar que fora oportunizado o direito à portabilidade para a agravante e, como consignado na decisão atacada, a recorrente optou por não exercê-lo. De outro lado, a par de alegar estar em tratamento de saúde, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia porquanto o único relatório médico colacionado aos autos de origem se consubstancia em pedido de autorização de internação e cirurgia para tratamento de obesidade mórbida, não se encontrando datado (ID 239018233 dos autos originários). Dessa forma, em juízo preambular, não se verifica a probabilidade do direito vindicado na medida em que não fora demonstrada que, atualmente, a agravante se encontra em tratamento de saúde necessário para a preservação de sua incolumidade física, o que afasta aplicação do entendimento consolidado no retromencionado Tema 1.082. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 09:41:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora